Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-68.2022.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000715-68.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ROSENEUSA PIRES DA SILVA - CPF: 580.527.471-04 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO INCISO I, DO ARTIGO 85, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LEI No 01 DE 05/04/1990). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT. RECURSO PROVIDO.

Se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi reconhecida a inconstitucionalidade do inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei no 01 de 05/04/1990), que institui o adicional por tempo de serviço em favor dos servidores públicos do município de Alto Garças, conferindo-lhe contornos ex tunc.

Se o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei no 01 de 05/04/1990) foi declarado inconstitucional, com efeitos ex tunc, e sendo o direito buscado nesta ação amparado na referida norma legal, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000715-68.2022.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrido(s):

Roseneusa Pires da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

RECONHECER
o direito da parte Autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, limitado aos últimos cinco anos, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

CONDENAR
, o Requerido
MUNICIPIO DE ALTO GARCAS
a pagar a quantia de
R$ 25.863,56 (vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
, a Requerente valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF).

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares;

Em que pese à alegação da Recorrida quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por isso rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

Colendos Pares;

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Município de Alto Garças/MT, nas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, sob o argumento de que houve revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011, portanto, indevido o pagamento dos valores pleiteados pelo Recorrido, bem como que o Município infringirá a lei de Responsabilidade Fiscal ao efetuar o pagamento das verbas requeridas pela servidora.

No presente caso, a servidora ingressou com a presente ação, com o intuito de receber os valores que não foram pagos previsto em legislação municipal, referente ao adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

No entanto, a
respeito da matéria discutida nestes autos, adicional por tempo de serviço em favor dos servidores públicos do município de Alto Garças, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010527-11.2023.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 20/07/2023, voto de Relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, declarou a inconstitucionalidade

do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex tunc
, por flagrante violação aos

artigos 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR -
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.
2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.
(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Desta forma,
o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei no 01 de 05/04/1990) foi declarado inconstitucional, com
efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro, isto retira de todo a aplicabilidade da referida norma declarada inconstitucional e se projeta para o passado, desde o nascedouro da norma jurídica declarada inválida.

Logo, se o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica Municipal (Lei no 01 de 05/04/1990) foi declarado inconstitucional, com efeitos
ex tunc
, e sendo o direito buscado nesta ação amparado no referido diploma legal, a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

A propósito, sobre referido tema envolvendo a matéria pertinente a estes autos, esta Turma Recursal já assim tem decidido:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE
ALTO

GARÇAS
-
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento de improcedência da demanda é medida impositiva.

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

(N.U 1000658-50.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE
ALTO

GARÇAS
- REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença.
2. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é medida que se impõe.
3. Sentença reformada.
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001231-88.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023